Tribunal: TJDFT
Processo: 0733777-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733777-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo de origem n. 0709492-75.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na petição juntada no ID 78362715, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator